Tribunal: TJDFT
Processo: 0719592-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0719592-17.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS DO DF SUSCITADO: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DF D E C I S Ã O Trata-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS DO DISTRITO FEDERAL (fls. 2/4) em face do JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DISTRITO FEDERAL. O Juízo Suscitante narra que, em 21/9/2021, o sentenciado JANILTON DOS SANTOS foi encaminhado para cumprimento de pena restritiva de direitos que substituiu a privativa de liberdade, mas apesar de ser intimado inúmeras vezes para comparecer às audiências admonitórias, jamais compareceu e nem apresentou justificativa para tanto. Alega que, diante da desídia do apenado, aquele Juízo, em 21/11/2022 reconverteu definitivamente a pena e encaminhou os autos à VEPERA que, no entanto, devolveu os autos os 15/3/2023 sob o fundamento de que a competência se mantém na VEPEMA enquanto não realizada a audiência de justificação. Argumenta que o caso em questão se diferencia daqueles em que a reconversão se dá provisoriamente, até que o sentenciado compareça em audiência de justificação. Isso porque está comprovado nos autos que JANILTON foi intimado pessoalmente mais de uma vez e optou por não comparecer em Juízo para iniciar o cumprimento da pena, frustrando a execução de forma absoluta, e que não há na VEPEMA instrumento disponível apto a constrangê-lo a iniciar a execução. Nesses termos, suscita o presente, “a fim de que defina a quem compete processar a execução nos casos em que os sentenciados, intimados para comparecer em audiência em múltiplas oportunidades, não atendem ao chamado judicial, não apresentam justificativa para ausência e não iniciam ou retomam a execução” (fl. 4). Designei o Juízo Suscitante para resolver as medidas urgentes em caráter provisório (fls. 313/314). O Juízo Suscitado prestou informações (fls. 321/323), nas quais sustenta que a reconversão definitiva da pena restritiva de direitos e privativa de liberdade somente poderá ser decretada após o comparecimento do sentenciado em audiência de justificação, seja espontâneo, por intimação ou mediante coerção e prisão. A título de comparação, assinala que nos casos em que o apenado descumpre as condições da prisão domiciliar em liberdade e, embora regularmente intimado, não comparece à audiência nem apresenta justificativa, aquele Juízo profere decisão de regressão cautelar para regime gravoso e expede mandado de prisão, mantendo, no entanto, os autos na própria Vara até que o apenado seja encontrado e lhe seja assegurado o direito de apresentar defesa. Assim, que que caso o entendimento do Juízo Suscitante seja acatado, a VEPERA deverá adotar procedimento análogo e nas mais de mil execuções penais que aguardam o cumprimento de mandados de prisão expedidos em busca de apenados regredidos provisoriamente, as regressões serão tornadas definitivas e os processos remetidos à VEP. A 2a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, em parecer da lavra do d. Procurador de Justiça André Vinicius de Almeida, ofertou parecer para que seja declarada a competência do Juízo Suscitante (fls. 248/253). Relatado o essencial, passo a decidir. Conforme relatado, diante da recalcitrância do apenado JANILTON DOS SANTOS, intimado diversas vezes para comparecer à audiência de justificação e, assim, dar início ao resgate de sua pena, o Juízo da VEPEMA, em 21/11/2022, reconverteu definitivamente a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, a ser cumprida no regime aberto, nos termos definidos na sentença condenatória e determinou a redistribuição dos autos ao Juízo da VEPERA “a fim de viabilizar o adequado cumprimento da pena privativa de liberdade, com a urgência que o caso requer” (fls. 240/241). Ocorre que, conforme se verifica das peças de fls. 279/286 o sentenciado JANILTON, por intermédio da Defensoria Pública interpôs agravo em execução em face dessa decisão, postulando a reforma da decisão e que fosse determinada “a conversão, apenas a título cautelar, da pena restritiva em privativa de liberdade, até o cumprimento de mandado prisional com cláusula de apresentação imediata, restituindo-se os autos ao juízo da VEPEMA para processamento da execução e apuração dos seus respectivos incidentes” (fl. 286). Em consulta ao sistema do PJe é possível verificar que durante o processamento do presente conflito, o agravo distribuído sob o no 0715282-65.2023.8.07.0000 à Relatoria do Des. Roberval Casemiro Belinati (fl. 305) foi provido à unanimidade pela 2a Turma Criminal, em julgado assim ementado: RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. SENTENCIADO QUE NÃO COMPARECEU PARA DAR INÍCIO À EXECUÇÃO. CONVERSÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECONVERSÃO PROVISÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Se o sentenciado não foi localizado ou não compareceu para dar início ao cumprimento da pena restritiva de direitos, nem para justificar eventual impossibilidade de fazê-lo, é possível converter tal reprimenda em pena privativa de liberdade. 2. Entretanto, com esteio nos princípios do contraditório e da ampla defesa, deve-se garantir ao condenado, ainda que de forma diferida, o direito de justificar sua ausência, razão pela qual a reconversão deve ser apenas provisória. 3. Somente após a realização da audiência de justificação, com a análise da situação do recapturado, e no caso da confirmação da reconversão definitiva da pena restritiva em privativa de liberdade, estaria esgotada a competência da VEPEMA. 4. Recurso conhecido e provido para tornar provisória a reconversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade, determinando a manutenção dos autos no Juízo da VEPEMA para processamento da execução e apuração dos seus respectivos incidentes. (Acórdão 1716655, 07152826520238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no PJe: 27/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) Conquanto o trânsito em julgado do acórdão ainda não tenha sido certificado naqueles autos até a data em que em foi realizada a consulta (5/7/2023), deve-se destacar que o Ministério Público, na condição de agravado, já manifestou ciência quanto aos termos do acórdão e renunciou a eventual recurso (ID 48318508 dos autos do agravo). Nesse passo, por não mais subsistirem os fundamentos que ensejaram a divergência sobre a competência, já que a decisão que reconverteu definitivamente a pena foi reformada, o presente conflito negativo de jurisdição encontra-se prejudicado, sendo de todo oportuno salientar que este não é o instrumento adequado para fixação de tese jurídica em abstrato. Forte em tais razões, com fundamento no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, JULGO PREJUDICADO o presente conflito de jurisdição. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. BRASÍLIA-DF, 8 de julho de 2023 10:44:11. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora